Tribunal: TJDFT
Processo: 0721676-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO. SISBAJUD. MEIO IDÔNEO.
1. Mostra-se acertada a decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, a contar da data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis.
2. O Sistema Sisbajud é meio idôneo apto a ensejar a suspensão do processo pelo prazo de um ano, uma vez que a ‘não localização do devedor’ e a ‘não localização dos bens’ poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual. Precedentes do STJ.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.